Tribunal: TJDFT
Processo: 0742489-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742489-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Elvis Franks Fontenele da Costa Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto Elvis Franks Fontenele da Costa contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos do processo no 0714292-96.2022.8.07.0004, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte requerente postula: “d) No mérito, seja a Tutela de Urgência confirmada, caso deferida, para que o Réu permaneça obrigado a não descontar mais de 30% do salário da Autora, e de sua Conta-Corrente, sob pena de pagamento de multa diária pelo descumprimento;” A inicial veicula pedido de tutela de urgência. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem a suspensão dos descontos das parcelas atinentes aos contratos de empréstimos que vincula as partes, mormente levando-se em consideração o fato de que os descontos procedidos na conta corrente do mutuário, oriundos dos referidos negócios jurídicos, foram voluntariamente autorizados. Ora, quando o próprio consumidor, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, contrai livremente empréstimos sucessivos, com previsão expressa de consignação em sua folha de pagamento e, quando estes atingem o limite de sua margem consignável, busca empréstimos diretos em sua conta bancária, onde quem controla os limites é o próprio correntista, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas, ainda que em limite superior à margem de 30% (trinta por cento). Ademais, a parte autora não juntou aos autos a cópia dos contratos de empréstimo vinculados ao réu. Assim, revela-se imprescindível o contraditório e a dilação probatória, a fim se evidenciar os termos dos referidos negócios jurídicos – quantidade de parcelas, valores, taxas, etc – os quais somente serão conhecidos após a juntada dos referidos negócios jurídicos aos autos. Nesse mesmo cenário, para que seja avaliada a real situação financeira do autor, a regularidade das contratações efetivadas e o respeito à margem legal de consignação, é imprescindível que se aguarde o devido contraditório. Por fim, registro que o aumento da disponibilidade financeira, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA. Com amparo no disposto nos arts. 334 e 165, ambos do CPC, determino a remessa dos autos ao CEJUSC a fim de que designe data para realização de audiência de conciliação por videoconferência, haja vista as determinações contidas nas Portarias Conjuntas no 50 e no 52, que complementaram as medidas de prevenção à COVID-19, suspendo os atos presenciais. Para a realização de audiência de conciliação por videoconferência, todas as partes deverão declarar expressamente nos autos, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo, na forma do artigo 308, §3o do CPC, serem citados os réus com pelo menos 20(vinte) dias de antecedência: a) indicar endereço eletrônico para encaminhamento de mensagens; b) número de telefone celular ativo; c) número de aplicativo de whatsapp ativo para recebimento de mensagens; d) a concordância em receber intimações por meio de aplicativo; e) o interesse, bem como a disponibilidade de equipamento necessário (telefone celular ou computador com acesso à internet) para participação do ato por videoconferência. Promovo a citação e intimação do réu pelo sistema, pois é entidade parceira cadastrada no sistema PJe, para dizer se tem interesse na realização de audiência de conciliação por videoconferência. Advirta-se a parte requerida que, caso não haja acordo entre as partes, deverá em sua contestação, cujo prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciar-se-á a partir da data da audiência (CPC, art. 335, inciso I), declinar se pretende produzir provas, indicando-as, se o caso, pormenorizadamente. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática articulada na inicial. Caso a parte ré não tenha interesse em conciliar por videoconferência, deverá manifestar o seu desinteresse por petição apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (§ 5o, Art. 334, do CPC). A intimação da parte autora para a audiência de por videoconferência será feita na pessoa de seu advogado (§3o do art. 334 do CPC). Faça-se constar no mandado a observação de que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9o do art. 334 do CPC) e, também, de que o comparecimento à audiência de conciliação por videoconferência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, munido de procuração específica, com poderes específicos para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, atraindo a possibilidade de aplicação da sanção de até 2% do valor da causa ou do proveito econômico perseguido. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: i) havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; ii) havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a questões incidentais. Caso a parte ré apresente reconvenção, venham os autos conclusos. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Desde já atribuo à presente decisão, força de mandado/AR/Carta Precatória. Int.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 42219771), em síntese, que está em situação de superendividamento provocada pelos contratos de mútuo celebrados com a instituição financeira recorrida e se encontra impossibilitado de prover a manutenção da própria subsistência de modo digno, razão pela qual é necessária a concessão da tutela jurisdicional pretendida para que seja assegurado, em seu favor, o mínimo existencial. Argumenta que o desconto direto, em conta bancária, de prestações de mútuo, consiste em meio de burlar a regra da impenhorabilidade da remuneração. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a limitação dos descontos efetuados por meio de consignação em pagamento e diretamente em sua conta bancária ao máximo de 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 42219774 e Id. 42219775). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação dos descontos efetuados na conta corrente do devedor por instituições financeiras mutuantes. Em relação à questão principal convém observar que nos empréstimos concedidos com a previsão de pagamento por meio de desconto em conta corrente não deve haver, em regra, a limitação a 30% (trinta por cento) dos respectivos valores determinada pela Lei Complementar local no 840/2011 ou pela Lei no 10.486/2002, de acordo com o caso concreto examinado. Ressalte-se ainda que não há vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Aliás, a designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois é quem conhece a própria capacidade de endividamento, convém insistir. A regra é a de que os descontos em conta corrente, no entanto, devem ser limitados aos valores contratados e não podem ser utilizados como modo de garantia. As eventuais cobranças procedidas pelos credores devem ser efetivadas por meios legítimos, sendo certo que a eventual penhora do valor da remuneração deve ser procedida de acordo com as regras processuais estritamente previstas para essa finalidade. Destaque-se também que as consignações para descontos diretos no valor da remuneração do devedor podem ser compulsórias e facultativas. As primeiras decorrem das normas jurídicas aplicáveis ou de decisão judicial. As segundas advêm de autorização do servidor (artigos 3o e 4o, ambos do Decreto no 20.195/2007). Nesse sentido observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO APELO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Os descontos realizados na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. 2. Recurso provido. Improcedência do pedido. (Acórdão no 579610, 20100112335366APC, Relator: ALVARO CIARLINI, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2012, publicado no DJE: 19/04/2012, p. 182) (Ressalvam-se os grifos) DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE ANUÊNCIA. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649 do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído. 2 - Quando o próprio Mutuário, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se livremente com o pagamento de empréstimo, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à margem de 30%. 3 - Inexistindo ato ilícito, descabe cogitar-se de dano morais. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão no 1029200, 20140111605725APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, publicado no DJE: 10/07/2017, p. 584-588) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrair empréstimo, tendo o servidor autorizado desconto em conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos. 2. Livremente pactuado, nenhuma ilegalidade há no desconto bancário, notadamente quando decorre da própria modalidade do contrato. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão no 429587, 20100020054492AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/06/2010, publicado no DJE: 29/06/2010, p. 104) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário a determinação de limitação aos descontos procedidos, com a imposição, à instituição financeira, do recebimento do que é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte jurídico, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões, não se afigura possível, ao menos em tese, a pretendida limitação os descontos efetuados pelo credor nesses casos. O que não pode ser admitido, a despeito dessa peculiaridade, vista a questão sob outro ângulo, é a apropriação de dinheiro depositado em conta bancária para o cumprimento da obrigação vencida e não adimplida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Na situação concreta em exame o recorrente é servidor público aposentando dos quadros da Administração Pública do Distrito Federal e o valor da sua remuneração tem sido praticamente consumido integralmente pelos descontos efetuados por meio de consignação em folha de pagamento e diretamente em sua conta bancária (Id. 42219772, fls. 20-43). Ainda que mereça investigação se os descontos efetuados na conta bancária mantida pela recorrida possam ser efetivamente caracterizados como retenção indevida, o que será objeto de deliberação pela Egrégia 2o Turma Cível, não é possível admitir que a recorrente seja privada da maior parte da sua única fonte de renda. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. Assim, o recorrente não pode ser privado dos meios para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do desconto sem a pretendida limitação resultará em indevido dano financeiro ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar à recorrida que promova a limitação dos descontos facultativos em questão, efetuados por meio de consignação em pagamento e diretamente em conta bancária, ao máximo de 30% (trinta por cento) do valor da remuneração bruta recebida pelo recorrente. Desde logo, fixo multa cominatória no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator